Tribunal: CARF
Processo: 10805.904714/2012-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.904714/2012-29
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.747 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
2 de abril de 2024
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Recorrente
HOSPITAL RIBEIRAO PIRES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, nos termos do voto do
relator.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rafael Zedral, José Roberto
Adelino da Silva, Roney Sandro Freire Correa e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 12-111.714 - 3a Turma da
DRJ/RJO que julgou procedente, em parte, a Manifestação de Inconformidade (MI), apresentada
pela ora recorrente, contra o Despacho Decisório – DD (fl. 95), que não homologou as
compensações declaradas nos PER/DCOMP, consoante descrito adiante.
Segue o relatório:
2. O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documento intitulado
“Despacho Decisório - Análise de Crédito” (e-fls. 96/97).
3. Do total do direito creditório pretendido – R$ 18.503,89 - , a DRF reconheceu o
saldo negativo disponível de R$ 0,00.
4. Do exposto o direito creditório discutido na presente lide é de R$ 18.503,89.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10805.904714/2012-29
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.747 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10805.904714/2012-29

5. As Perdcomp que indicaram o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2010 e
não homologadas são: 32232.34144.270812.1.7.02-599330776, 75152.270312.1.3.02-
893833048.72133.270312.1.3.02-6837.
6. Cientificada da decisão em 13/11/2012, conforme documento à e-fls. 100,
apresentou manifestação de inconformidade em 12/12/2012 com suas razões de
discordância às e-fls. 02/04.
7. Alega, em linhas gerais, que havia o crédito decorrente de saldo negativo,
conforme documentos acostados aos autos às e-fls. 15/36.
8. Alega que os valores retidos s/ Receita prestada para Entidade Pública, IRRF s/
Aplicações financeiras, no montante de R$ 60.314,45, e IRPJ estimado recolhidos a título
de antecipação do Imposto, no valor de R$ 2.388,564,30.
9. O saldo a compensar foi aproveitado conforme Perdcomp retificadora n°
34.52.44.02.91 de 27/08/2012 (e-fls. 27/36) e Perdcomp original n° 09.67.59.08.78 (e-fls.
21/26). Ainda foi juntada a Perdcomp original n° 29.18.71.05.24 (e-fls. 15/20).
10. Ainda constam no processo Perdcomp no 32232.34144.270812.1.7.02-5993 (e-
fls. 74/81), Perdcomp no 30776.75152.270312.1.3.02-8938 (e-fls. 83/87), Perdcomp no
33048.72133.270312.1.3.02-6837 (e-fls. 89/83) e Despacho Decisório com anexos (e-fls.
95/98).
A DRJ assim decidiu:
25. É evidente que existe uma completa incongruência entre a parcela que compôs
o crédito pleiteado pela contribuinte na Dcomp e aquelas que formaram o saldo negativo
de IRPJ informado em sua DIPJ. E foi justamente essa discrepância que acarretou na não
homologação durante a análise do direito creditório.
26. Seguindo essa linha de raciocínio, a análise do crédito ficou restrita à parcela
informada na Dcomp. O que acarretou na não homologação daquela Dcomp, haja vista
que o IRPJ devido apurado na DIPJ era maior do que a parcela indicada na Dcomp.
27. Percebe-se, portanto, que o escopo da análise, qual seja, a parcela indicada na
Dcomp, no valor de R$ 2.388.564,30, não corresponde ao valor indicado na apuração do
saldo negativo de IRPJ. Ou seja, a totalidade das parcelas indicadas na apuração não
foram analisadas.
28. Analisando a Ficha 12A da DIPJ no 1498027 (e-fls. 49), transmitida em
09/05/2012, ou seja, antes da ciência do Despacho Decisório ocorrida em 12/11/2012 (e-
fls. 63/162), que ainda permanece ativa, confirmado nos sistemas da RFB, constata-se
que o saldo negativo de IRPJ foi formado pelas estimativa pagas (R$ 2.388.564,30) e
retenções na fonte (R$ 18.969,20), totalizando um montante de R$ 2.407.533,50,
conforme telas do sistema de controle de DIPJ da RFB, inseridas abaixo:
...
29. Diante desse fato, é de se reconhecer que, na decisão que não homologou as
Dcomp, as parcelas relativas às retenções na fonte (R$ 18.969,20), não foram analisadas.
Trata-se, pois, de matéria de mérito não apreciada no Despacho Decisório emitido, por
ocasião da análise da compensação pleiteada na mencionada Dcomp.
30. Conclui-se, portanto, que das parcelas que compuseram o saldo negativo de
IRPJ do período, as retenções na fonte, no montante de R$ 18.969,20, não foram
considerados na análise da autoridade fiscal que emitiu o Despacho Decisório.
31. A interessado indicou as retenções na fonte na Ficha 57 da DIPJ, como
destacado abaixo:
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.747 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10805.904714/2012-29

...
32. Verifica-se pela Ficha acima que não constam retenções sobre aplicação
financeiras e guardam relação com o valor indicado na Ficha 12A, apuração do IPRJ
anual.
33. Embora não tenha sido analisada integralmente a parcela que compôs o saldo
negativo, uma vez constatada a existência das retenções descritas acima, pode ensejar a
aplicação do "Princípio da Causa Madura".
34. Seguindo esse entendimento, em pesquisa ao sistema de controle das
Declarações de Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF, foram confirmados as
seguintes retenções na fonte:
...
36. Com visto, todo o valor retido na fonte informado na Ficha 12A da DIPJ, no
valor de R$ 18.969,20, pode ser confirmado, já que há retenções na fonte em valor
superior, no montante de R$ 19.736,68, como apresentado na coluna "i" da Tabela 2 deste
voto.
37. É importante mencionar que a apuração do saldo negativo de IRPJ/CSLL é
formado pela diferença entre o imposto/contribuição apurado(a) no final do período
deduzido dos valores já antecipados, seja a título de retenções ou de imposto/contribuição
pago(a), pelo entendimento do art. 2o c/c art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996.
38. Nesse sentido, só pode ser deduzida a fonte sobre as receitas que efetivamente
foram computadas na determinação do lucro real, que é a base de cálculo do imposto de
renda das pessoas jurídicas.
39. Os rendimentos tributáveis informados em DIRF, conforme valor consolidado
apresentado na coluna "b" da Tabela 2 deste voto, guardam relação com os valores de
receita de serviços informado na Ficha 06A da DIPJ (no 1498027), conforme tela inserida
abaixo:
...
40. Assim, todo o valor retido utilizado na Ficha 12A da DIPJ, no montante de R$
18.969,20, pode compor do(a) IRPJ devido(a) no final do período.
41. Nesse sentido, além das estimativas pagas, no valor total de R$ 2.388.564,30, já
confirmadas no Despacho Decisório, pode compor o saldo negativo, a parcela de retenção
na fonte no valor total de R$ 18.969,20, totalizando R$ 2.407.533,50.
42. Nesse sentido, o valor confirmado acima, no montante de R$ 2.407.533,50,
deve compor o Saldo negativo de IRPJ, do ano-calendário 2010, e tendo em vista que o(a)
IRPJ devido(a) apurado(a) em DIPJ foi de R$ 2.389.029,61, apura-se o saldo negativo
pela seguinte equação exposta na tabela abaixo:

Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.747 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10805.904714/2012-29

43. Como já havia sido reconhecido, no Despacho Decisório (e-fls. 89), o valor de
R$ 0,00, cabe reconhecer, aqui neste voto, a diferença do valor total reconhecido e aquele
valor já reconhecido, resultando no valor de R$ 18.503,89 (R$ 18.503,89 - R$ 0,00).
A recorrente foi cientificada em 23/04/2020 (fl. 116) e apresentou o seu recurso
voluntário em 04/08/2020 (fl.195).
Em seu Recurso Voluntário (RV), a recorrente afirma não restar dúvidas quanto à
certeza e liquidez do seu direito (DCOMP no 33048.72133.270312.1.3.02-6837, no valor de
R$53.056,34). Aduz que os comprovantes de retenção, anexados ao RV, não deixam dúvidas
quanto a isso.
Baseado na legislação, assevera que:
18. Foi exatamente o que ocorreu na situação concreta sob julgamento, em que a
Recorrente apurou no ano-calendário de 2010 saldo negativo de IRPJ a recuperar no valor
total de R$71.560,23.
19. Esse saldo negativo foi utilizado pela Recorrente para quitar, mediante
compensação, outros débitos administrados pela Receita Federal, nos termos dos arts. 6',
§1o, II e 74 da Lei n' 9.430/96, considerado pela DRJ/RJO suficiente para o adimplemento
dos débitos objeto das seguintes declarações de compensação, que foram integralmente
homologadas:

32232.34144.270812.1.7.02-5993,

30776.75152.270312.1.3.02-8938
20. Já em relação à DCOMP n' 33048.72133.270312.1.3.02-6837, a d. DRJ/RJO
entendeu que o saldo negativo apurado pela Recorrente não seria suficiente para o
adimplemento dos respectivos débitos, pois, conforme descrito acima, não teria sido
comprovada a retenção na fonte de rendimentos de aplicação financeira e não teria sido
indicado erro de preenchimento da DIPJ relativa ao ano-calendário de 2010.
21. No entanto, a despeito dessas retenções não terem sido informadas na DIPJ
relativa ao ano-calendário de 2010, por mero erro de preenchimento, a Recorrente de fato
sofreu essas retenções, conforme demonstram os anexos comprovantes de retenção na
fonte (doc. 04).
22. A título exemplificativo, destaca-se abaixo o extrato das Informações
apresentadas em DIRF pela fonte pagadora Banco Bradesco (CNPJ raiz 60.746.948), por
meio do qual foi informado rendimento de aplicação financeira pago à Recorrente no
valor de R$7.041,05 e imposto retido de R$1.234,69, em valor superior ao indicado na
DCOMP no 33048.72133.270312.1.3.02-6837...
23. No extrato das Informações apresentadas em DIRF pela fonte pagadora Banco
Santander (CNPJ raiz 90.400.888), também é possível verificar rendimento de aplicação
financeira pago à Recorrente no valor de R$112.230,60 e imposto retido de R$18.442,17,
em valor superior ao indicado na DCOMP não homologada pela DRJ/RJO:...
24. Registra-se que por equívoco exclusivo cometido pelas fontes pagadoras (i) as
DIRF relativas ao ano-calendário de 2010 somente foram entregues à RFB em 2015 e (ii)
foi indicado o código de receita “6800 - IRRF - APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM
FUNDOS DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA” em vez de “3426 - IRRF -
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA - PESSOA JURÍDICA para as
demais retenções indicadas na DCOMP n' 33048.72133.270312.1.3.02-683.
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.747 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10805.904714/2012-29

25. Assim, eventual equívoco cometido pela fonte pagadora no preenchimento de
sua DIRF não desqualifica o crédito pleiteado pela Recorrente, conforme tem entendido o
CARF:
Cita jurisprudência deste colegiado. A seguir discorre sobre Princípio da verdade
material e que eventual descumprimento de obrigações acessórias não pode restringir o direito à
compensação. Menciona também princípio do formalismo moderado, previsto no art. 2o, VIII da
Lei no 9.784/99, citando a doutrina.
Adicionalmente, aduz que o art. 32, do Decreto 70.235/72 que determina que as
inexatidões materiais podem ser corrigidos de oficio e que é dever dos auditores fiscais,
expressamente previsto pela Portaria RFB no 896/12, cujo art. 2o, estabelece a necessidade de
promover a orientação tributária e aduaneira e buscar a simplificação das obrigações tributárias e
aduaneiras.
Por fim, argumenta que:
39. Além das questões fáticas relativas à retenção na fonte acima abordadas que
não foram analisadas, cabe registrar que a RFB não compensou as DCOMP transmitidas
pela Recorrente até o limite do crédito reconhecido pela DRJ/RJO. Vejamos.
40. De acordo com o v. acórdão ora vergastado, foi reconhecido direito creditório
referente a saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2010 no valor de R$18.503,89,
em valor suficiente para quitar os débitos compensados por meio das DCOMP no
32232.34144.270812.1.7.02-5993 e no 30776.75152.270312.1.3.02-8938.
41. Ocorre que a RFB, ao operacionalizar a compensação, manteve em cobrança,
por meio do processo administrativo no 10805.904.713/20212-84, débito quitado por
meio da DCOMP no 30776.75152.270312.1.3.02-8938, que foi integralmente
homologada pela DRJ/RJO, conforme demonstra o documento de arrecadação anexo
(doc. 05).
42. Assim, para viabilizar a busca pela verdade material na análise das questões
fáticas levantadas pela Recorrente, requer-se a conversão do presente julgamento em
diligência.
43. Este pedido está em linha com a orientação disposta no Parecer Normativo
Cosit no 2/2015, segundo o qual é lícito ao órgão julgador baixar o processo
administrativo fiscal em diligência, a fim de que as questões de fato envolvendo a análise
do crédito sejam decididas pela Delegacia da Receita Federal de jurisdição do
contribuinte, conferindo, assim, estabilidade e segurança ao rito processual.
Requer:
44. Ante todo o exposto, a contribuinte requer seja conhecido e provido o presente
Recurso, reformando-se a r. decisão guerreada para que seja reconhecido o direito
creditório da Recorrente, com a consequente homologação da integralidade das
compensações
pleiteadas
nas
DCOMP
no
30776.75152.270312.1.3.02-8938
e
33048.72133.270312.1.3.02-683.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
Inicialmente, necessário analisar a tempestividade do RV. Segundo a Portaria
RFB/2020 (e alterações posteriores) os prazos para recursos etc. foram prorrogados para
31/08/2020. Portanto, o RV é tempestivo.
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1001-000.747 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10805.904714/2012-29

Como a própria recorrente afirma, erros cometidos na elaboração de DIPJ são
escusáveis na medida em que no processo administrativo fiscal deve prevalecer a verdade
material, consoante farta jurisprudência deste colegiado, incluindo a Câmara Superior de
Recursos Fiscais – CSFR, como por exemplo cito o acórdão no 9101-004.898 – CSRF / 1a
Turma.
Recurso Especial do Contribuinte
Acórdão no 9101-004.898 – CSRF / 1a Turma
Sessão de 03 de junho de 2020
Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO - DCOMP. ALEGAÇÃO DE ERRO DE
PREENCHIMENTO. PROVA.
A princípio, o contribuinte não pode ter negado o seu direito ver reconhecido um crédito
pleiteado na DCOMP sob o único argumento de que não procedeu à retificação da DIPJ
e/ou DCTF, em especial quando sustenta erro de preenchimento em tais declarações e,
teoricamente, traz aos autos os documentos capazes de comprovar tal erro.
A recorrente anexou os comprovantes de retenção que indicam comprovar o seu
direito, independentemente das eventuais imprecisões cometidas no preenchimento da DIPJ.
Nessa linha, temos a Súmula CARF no 92:
Súmula 92 - A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem
instrumento hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela informado.
Ou seja, a DIPJ tem caráter meramente informativo enquanto que a DCTF e a
DCOMP constituem confissão de dívida.
Embora a recorrente tenha apresentado os comprovantes de retenção (fls. 2/43 e
fls. 96/99) temos ainda que atender ao que dispõe a Súmula CARF 80:
Súmula CARF no 80 - Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do
imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Assim, não basta a comprovação da retenção, é necessário demonstra o cômputo
das receitas na base de cálculo do imposto. É de ressaltar-se que a DIPJ completa não foi não
anexada ao processo, nem mesmo balanço/balancete/Razão que comprovasse esse cômputo em
conta de resultado.
Assim sendo, e com supedâneo no art. 18, do Decreto no 70.235/72, entendo que a
diligência é medida necessária para a confirmação das informações mencionadas.
Consequentemente, converto o julgamento em diligência a Unidade de Origem,
para que esta ateste a idoneidade da documentação anexada, intime a recorrente, se for o caso, a
apresentar outras provas, se entender necessárias, de documentos contábeis e fiscais para
confirmar a existência do crédito, devendo indicar claramente a comprovação e contabilização
dos valores em discussão e que este crédito encontra-se disponível para compensação, não tendo
sido utilizado em outras compensações.
Deverá ser elaborado um relatório conclusivo sobre a existência (ou não) do
crédito; e que o contribuinte seja intimado, no prazo de 30 dias, a apresentar as considerações,
adicionais que entender convenientes, conforme art. 35, § único, do Decreto no 7.574/2011.
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1001-000.747 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10805.904714/2012-29

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva
Fl. 215
DF CARF MF
Original